Tribunal: TJDFT
Processo: 0740061-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO DE GÊNERO. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. INVIÁVEL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. REJEITADAS. PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE. LEI 14.132/2021. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O término do relacionamento não afasta a competência do Juízo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, pois, a Lei 11.340/2006 visa a proteger não apenas a vítima que convive com o agressor, mas também aquela que foi agredida/perseguida após o fim da relação, mas em razão da relação íntima de afeto que tiveram.

2. A motivação do crime, fim do relacionamento, o temor da vítima em relação às constantes perturbações do réu, o desrespeito dele aos limites que ela tentava impor para impedir a aproximação e as mensagens com conteúdos pejorativos que ele usou para se referir a ela, bem como o envio de foto íntima para o atual companheiro dela, indiscutivelmente, colocam a vítima em uma situação de vulnerabilidade e hipossuficiência emocional, denotando violência de gênero e a situação de vulnerabilidade e submissão dela em relação ao acusado, não havendo falar em incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

3. Não há que falar em extinção da punibilidade pela decadência, em razão do não oferecimento de representação, quando o delito se procede mediante ação penal pública incondicionada.

4. A Lei n. 14.132/2021, que entrou em vigor em 1o-abril-2021, revogou o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais e incluiu o artigo 147-A no Código Penal, para instituir o crime de perseguição, devendo ser analisado, no caso concreto, a ocorrência da continuidade típico-normativa ou a “abolitio criminis”.

5. A principal diferenciação entre a contravenção penal de perturbação da tranquilidade por acinte ou motivo reprovável e o crime de perseguição é a exigência expressa no novo tipo penal de que a conduta aconteça, reiteradamente.

6. Praticadas condutas de perturbação da tranquilidade por acinte ou motivo reprovável, reiteradamente, não se fala em “abolitio criminis”, mas em continuidade típico-normativa para o crime de perseguição; ao passo que situações não reiteradas, singulares ou episódicas não estão abarcadas pelo artigo 147-A, do Código Penal, de forma que existirá a abolição da contravenção.

7. No caso, foram praticadas diversas condutas pelo recorrente, por acinte ou motivo reprovável, perturbando a esfera de privacidade e liberdade da vítima, consistentes em realizar ligações, enviar mensagens com teor pejorativo, enviar foto íntima ao atual companheiro da ofendida e tentar invadir o veículo dela, de forma reiterada, ocorrendo a continuidade típico-normativa, e não a abolição da contravenção, diante do cumprimento do requisito de reiteração dos atos perturbadores.

8. Inviável a absolvição do réu por insuficiência probatória, quando comprovado, por robusto acervo probatório produzido, que o recorrente perturbou a tranquilidade da vítima, realizando ligações indevidas, enviando mensagens, bem como enviando foto íntima para o atual companheiro da ofendida, por não se conformar com o rompimento da relação, mesmo ciente de que a ex-companheira não queria estabelecer contato com ele e, tampouco, desejava a reconciliação.

9. Os delitos cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, sendo apta a ensejar o decreto condenatório, como ocorreu na hipótese dos autos.

10. As mensagens enviadas pelo réu ao aparelho celular da ofendida foram reconhecidas por ela e o seu atual companheiro em juízo, não havendo necessidade de perícia para comprovar se as mensagens foram enviadas pelo réu, mormente quando este afirmou que as enviou para a ofendida e enviou a foto íntima para o companheiro dela, bem como afirmou ser o usuário da linha telefônica utilizada nesse intento. Ademais, o titular da linha possui sobrenomes idênticos ao do acusado, indicando parentesco próximo a ele.

11. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.